Tribunal: TJPA
Processo: 0002585-92.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002585-92.2018.8.14.0013

APELANTE: GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores -
art. 157, §2º, I e II, do CPB e art. 244-B do ECA

PRELIMINARES:

1) PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PREJUDICADO.
De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de corrupção de menores,
na modalidade intercorrente.
2)

RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO
– MERA IRREGULARIDADE.
Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

MÉRITO – DELITO DE ROUBO MAJORADO:

1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de várias armas de fogo na prática delitiva.
2)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3) AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por, no mínimo, dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

porém,

de ofício, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente do crime de Corrupção de Menores,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de
08 (oito) anos de reclusão

e 400 (quatrocentos) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, pelo crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, I e II, do CP), e pena de
01 (um) ano de reclusão
, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ambos com pena corpórea a ser cumprida em regime fechado.

A defesa, preliminarmente, arguiu mera irregularidade nas razões recursais interpostas fora do prazo, pelo que requereu conhecimento do apelo.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou, pela absolvição do apelante do crime de roubo majorado, alegando insuficiência probatória, requerendo a aplicação do
in dubio pro reo
.

Pugnou absolvição pelo crime de corrupção de menores, sustentando que o menor envolvido no delito já estava corrompido
.

Arguiu ainda, a tese de ausência de comprovação da autoria da prática do delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, defendeu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Por fim, pleiteou pelo prequestionamento de toda matéria arguida.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Noticia a peça informativa que serve de base a essa Exordial Acusatória, que no dia 13 de março de 2018, o Denunciado GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS foi preso em flagrante delito após ter tom do de assalto as Vítimas LAURA SHIRLEY SANTANA CHAVES E SIGRID CRIST NA SANTANA QUADROS, no momento em que as mesmas trafegavam em via pública, n ais precisamente na Ponte do Pau Grosso, neste Município. No momento da crime o acusado se fez valer de uso do Adolescente SÁVIO LUCAS REIS SILVA, induzindo-o à prática do crime, assim, ambos mediante violência e grave ameaça, com a utilização de uma arma de fogo, subtraíram os aparelhos de telefonia celular das vítimas, bem como a motocicleta que era conduzida pelas mesmas, da marca HONDA BIZ 125 ROSA.

Ainda, segundo a narrativa do Inquérito Policial, a Polícia Militar recebeu denúncias de que haviam dois indivíduos p ticando assaltos neste Município e que os mesmos estariam utilizando uma motocicleta 110 DA BIZ 125 ROSA. Ato contínuo, após ter empreendido em diligências, a Polícia M litar conseguiu encontrar o Denunciado, porém o mesmo empreendeu fuga pelas vias públicas abandonando a motocicleta subtraída. O Acusado em fuga, invadiu o quintal de uma residência e passou a ameaçar e lesionar o morador PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, com o intuito de obrigar que a vítima o escondesse do cerco policial. A Polícia Militar, que continuava em diligências em busca do Acusado, conseguiu chegar até a residência da vítima PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, efetuando a prisão em flagrante, encaminhando-o à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Ressalta-se que a vítima PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, se trata de um parente do Adolescente SÁVIO LUCAS REIS SILVA, o quaI chegou ao local logo após o Acusado, sendo, também, apreendido pela Polícia e conduzido para a DEPOL. Em Sede Policial, o Denunciado foi reconhecido pelas Vítimas como sendo um dos autores dos delitos realizados.”

Após a instrução,
GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

1.

PRELIMINARES

1.1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição.

Considerando que o apelante
GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS
foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 244-B do ECA, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença em 27/08/2018, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Declarada extinta a punibilidade do recorrente
GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS
referente ao crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-b do ECA, restam prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

1.2.

EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Anoto que assiste razão à defesa em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

MÉRITO

2.1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, suficiência probatória a comprovar autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, crime consumado
no momento que o apelante, o adolescente e um terceiro indivíduo subtraíram a motocicleta da vítima mediante grave ameaça (portando armas de fogo), porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Em juízo, diferentemente do alegado pela defesa, observo outros depoimentos além da vítima, coesos, coerentes e harmônicos, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, durante o flagrante e ratificado em juízo, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A ofendida SIGRID CRISTINA
relatou que quando estava trafegando em sua motocicleta, juntamente com sua irmã em uma ponte nos arredores da "igrejinha"
o denunciado e o adolescente SÁVIO, acompanhados ainda de um terceiro indivíduo, a abordaram e, mediante grave ameaça e portando armas de fogo (estando o denunciado com uma "grande de dois canos" e os outros dois com armas menores), subtraíram sua motocicleta
, sendo que chegaram a ordenar a entrega dos aparelhos celulares das vítimas, todavia estas não portavam tais aparelhos no momento do crime, razão pela qual tais objetos não foram subtraídos pelo grupo. Posteriormente a motocicleta foi recuperada, com avarias na lataria, sem placa e sem retrovisores. A depoente, em audiência, afirmou reconhecer o acusado ali presente como autor do delito, sendo que reconheceu o adolescente SÁVIO quando da audiência no processo tramitava na vara da infância e juventude. Tal depoimento pela vítima LAURA SHIRLEY, que também fora inquirida durante a fase de instrução processual.

A vítima PAULO ROBERTO
declarou que
o acusado chegou a ingressar no imóvel do depoente e pedir abrigo para não ser pego pelos policiais
, todavia o depoente negou a assistência solicitada, tendo o réu sido obrigado a sair(...)

O policial ANTONIO SÁTIRO
asseverou que foi acionado em via pública a informação de que dois indivíduos em uma motocicleta estavam fazendo um "arrastão" na avenida Barão de Capanema e, em diligências,
conseguiram localizar o denunciado em uma motocicleta de cor rosa, quando então efetuaram a abordagem, momento em que o réu tentou empreender fuga, todavia não obteve êxito e foi capturado em uma residência
. (...)

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS

pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Assevero ser inócua a alegação acerca da ausência de comprovação de quem praticou o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CPB), já que a sentença proferida absolveu o apelante da imputação do referido delito, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) o ABSOLVO da imputação do crime previsto no art. 129, caput, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (...)

2.2.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, I e II, do CPB, diante da alegada falta de materialidade, devido a não apreensão da arma de fogo e exclusão da majorante do concurso de pessoas ante a não identificação do suposto coautor,
anoto não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva de várias armas de fogo na prática delitiva, inclusive com a informação de que o apelante portava uma arma “grande de dois canos”.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos testemunhais, com exatidão nas informações de prática perpetrada pelo apelante, adolescente e um terceiro, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

Assim,
após afastada pela prescrição a sanção do delito de corrupção de menores, deve ser mantida integralmente a pena cominada ao apelante pelo crime de roubo majorado, restando a
GUSTAVO ALEXANDRE DE BARROS

a pena de
08 (oito) anos de reclusão
e 400 (quatrocentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

3.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, declaro de ofício, extinta a punibilidade do acusado em relação ao delito de Corrupção de Menores, disposto no art. 244-B do ECA, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal,

mantendo os demais termos da sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15/04/2024